Tribunal: TJSP
Processo: 1032799-51.2022.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Aclaratórios que não se configuram como instrumento adequado à rediscussão do mérito em circunstâncias nas quais inexistentes a omissão, a obscuridade ou a contradição – Exegese do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração REJEITADOS.